Tribunal: STJ
Processo: 0052968-08.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072423 - SP(2025/0381384-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOSÉ PAULO MARTINS GRULI - SP209511
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA LIDUINA SANTIAGO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO
DO DEVER DE INDENIZAR E DO DESCABIMENTO DA
RECONVENÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DA PROVA
DOS AUTOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao decidir sobre a caracterização da responsabilidade civil, a
comprovação do dano e o descabimento da reconvenção, a Corte
, com
a quo
base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos
(fls. 774-775): "O apelo interposto pela Massa Falida, por outro lado, não
comporta provimento, uma vez que, conforme destacado, na condição de
depositária, assumiu a responsabilidade pelos bens não retirados pelos
moradores da comunidade do 'Pinheirinho', cujos valores deverão ser
apurados, oportunamente, por ocasião da liquidação do julgado, por
arbitramento, tal como determinado na r. sentença, observando-se que não há
comprovação da retirada dos bens da autora, seja no local da desocupação
seja, após, no depósito. Aliás, inexiste relação dos bens que guarneciam sua
casa por qualquer autoridade ou empresa transportadora. E, a relação de bens
apresentada pela autora faz referência a habitação de família de baixa renda,
sem qualquer traço de inveracidade. Assim, pertinente utilizá-la, havendo
presunção de que os bens nela relacionados seriam os que a vítima não
recuperou depois da desocupação. Além disso, considerando que é fato
público e notório que, no caso, foi o abandono por longo período que ensejou
a ocupação clandestina do 'Pinheirinho', se mostra manifestamente
inadmissível a reconvenção apresentada pela Massa Falida, com pedido de
indenização, por lucros cessantes, em razão da ocupação, ainda que
reconhecidamente ilícita".
Documento eletrônico VDA56528519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 387a2445-d08a-4237-af8d-f3e6f77d4a52

2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
a condenação se deu com base em um conjunto probatório vago e de que não
houve abandono do imóvel, sem os cuidados da falida – somente poderiam
ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 387a2445-d08a-4237-af8d-f3e6f77d4a52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072423 - SP(2025/0381384-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOSÉ PAULO MARTINS GRULI - SP209511
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA LIDUINA SANTIAGO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONHECIMENTO
DO DEVER DE INDENIZAR E DO DESCABIMENTO DA
RECONVENÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DA PROVA
DOS AUTOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao decidir sobre a caracterização da responsabilidade civil, a
comprovação do dano e o descabimento da reconvenção, a Corte
, com
a quo
base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos
(fls. 774-775): "O apelo interposto pela Massa Falida, por outro lado, não
comporta provimento, uma vez que, conforme destacado, na condição de
depositária, assumiu a responsabilidade pelos bens não retirados pelos
moradores da comunidade do 'Pinheirinho', cujos valores deverão ser
apurados, oportunamente, por ocasião da liquidação do julgado, por
arbitramento, tal como determinado na r. sentença, observando-se que não há
comprovação da retirada dos bens da autora, seja no local da desocupação
seja, após, no depósito. Aliás, inexiste relação dos bens que guarneciam sua
casa por qualquer autoridade ou empresa transportadora. E, a relação de bens
apresentada pela autora faz referência a habitação de família de baixa renda,
sem qualquer traço de inveracidade. Assim, pertinente utilizá-la, havendo
presunção de que os bens nela relacionados seriam os que a vítima não
recuperou depois da desocupação. Além disso, considerando que é fato
público e notório que, no caso, foi o abandono por longo período que ensejou
a ocupação clandestina do 'Pinheirinho', se mostra manifestamente
inadmissível a reconvenção apresentada pela Massa Falida, com pedido de
indenização, por lucros cessantes, em razão da ocupação, ainda que
reconhecidamente ilícita".
Documento eletrônico VDA56169526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:34
Código de Controle do Documento: 915a2577-d728-497b-8768-6faff3aa21f2

2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
a condenação se deu com base em um conjunto probatório vago e de que não
houve abandono do imóvel, sem os cuidados da falida – somente poderiam
ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SELECTA COMERCIO E

INDUSTRIA S A contra decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 1.259-.1260).
A parte agravante defende ser inaplicável a Súmula n. 7 do STJ. Alega que o
recurso não discute reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos incontroversos
delineados no próprio acórdão recorrido. Assevera que a simples condição de
depositária, em um contexto de falência e de uma complexa operação de reintegração de
posse conduzida pelo Poder Público não gera a responsabilidade civil objetiva e não
pode haver presunção de dano. Defende ser impossível condenar a massa falida com base
em uma lista genérica de bens, sem qualquer prova da sua preexistência e de sua efetiva
destruição ou extravio por ato da agravante. Conclui que os arts. 186, 927, 944 do CC;
103 da
foram violados.
Lei n. 11.101/2005
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1.385-1.390).
É o relatório.
VOTO
A irresignação deve ser rejeitada.
O Tribunal de origem solucionou as controvérsias relativas à caracterização da
responsabilidade civil, a comprovação do dano e o descabimento da reconvenção, com
base no acervo fático-probatório dos autos, conforme se verifica da leitura dos excertos
abaixo copiados (fls. 774-775):

O apelo interposto pela Massa Falida, por outro lado, não comporta
provimento, uma vez que, conforme destacado, na condição de depositária, assumiu
a responsabilidade pelos bens não retirados pelos moradores da comunidade do
“Pinheirinho”, cujos valores deverão ser apurados, oportunamente, por ocasião da
liquidação do julgado, por arbitramento, tal como determinado na r. sentença,
observando-se que não há comprovação da retirada dos bens da autora, seja no local
da desocupação seja, após, no depósito. Aliás, inexiste relação dos bens que
guarneciam sua casa por qualquer autoridade ou empresa transportadora. E, a
relação de bens apresentada pela autora faz referência a habitação de família de
Documento eletrônico VDA56169526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:34
Código de Controle do Documento: 915a2577-d728-497b-8768-6faff3aa21f2

baixa renda, sem qualquer traço de inveracidade. Assim, pertinente utilizá-la,
havendo presunção de que os bens nela relacionados seriam os que a vítima não
recuperou depois da desocupação.
Além disso, considerando que é fato público e notório que, no caso, foi o
abandono por longo período que ensejou a ocupação clandestina do “Pinheirinho”,
se mostra manifestamente inadmissível a reconvenção apresentada pela Massa
Falida, com pedido de indenização, por lucros cessantes, em razão da ocupação,
ainda que reconhecidamente ilícita.

Com base na fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, é
indiscutível que verificar a procedência dos argumentos da parte ora agravante – no
sentido de que a condenação está amparada em um conjunto probatório vago e de que
o imóvel não foi abandonado, havendo cuidado da falida – demanda obrigatoriamente a
análise de matéria fático-probatória. Contudo, não compete ao STJ reexaminar todos os
fatos e provas da causa, diante do óbice da da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido ratifico os precedentes citados na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PENA PECUNIÁRIA. REINTEGRAÇÃO NA
POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II DO
. ARTS.
CPC/2015
4o, 6o E 488 DO
. ARRESTO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
CPC/2015
A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIÁVEL A ANÁLISE DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar
e pena pecuniária, objetivando reintegração na posse de imóvel
inaudita altera pars
público, bem assim a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas
e danos em valor equivalente à taxa de ocupação desde a data do esbulho ou,
desconhecendo dela, desde a data do ajuizamento da ação. Na sentença o pedido foi
julgado procedente para determinar imediata reintegração do INSS na posse do
imóvel e improcedente para o pedido de condenação no pagamento da taxa de
ocupação. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso de apelação para julgar
extinto o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse de agir.
II - Com relação à indicada violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II do
, não se vê pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
CPC/2015
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada,
sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório. Nesse passo, descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.087.215/PE
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
26/2/2024,
12/3/2024;
REsp n. 1.798.121/RS
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Documento eletrônico VDA56169526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:34
Código de Controle do Documento: 915a2577-d728-497b-8768-6faff3aa21f2

III - Em relação à alegada violação aos arts. 4o, 6o e 488 do
, que
CPC/2015
dizem respeito à primazia de julgamento do mérito, a Corte Regional, na
fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento (fls. 444-446).
Consoante se constata do aresto recorrido, sem razão a parte agravante quanto à
alegação de violação dos dispositivos mencionados, porquanto o Tribunal de
origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova, bem como mediante
análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu pela falta de interesse de
agir, o que enseja, diante da ausência de pressupostos processuais, a extinção do
processo sem o julgamento do mérito. Nesse passo, para se deduzir de modo diverso
do decisum recorrido, entendendo pela presença do pressuposto processual e análise
de mérito, na forma pretendida no recurso, demandaria o reexame do mesmo acervo
fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso
especial, ante o óbice do enunciado da
. Nesse sentido: AgInt nos
Súmula n. 7/STJ
EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.101.383/RJ
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
8/4/2024,
19/4/2024;
AREsp n. 1.927.613/SC
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
IV - Ademais, o arresto recorrido encontra-se em consonância com a firme
jurisprudência desta Corte, uma vez que as questões relativas aos pressupostos
processuais e as condições da ação devem ser julgadas antes do mérito, pois, em
caso de acolhimento, são a ele prejudiciais. Nesse sentido:
,
REsp n. 1.646.231/PE
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/3/2017,
5/5/2017.
V - Por fim, esse Tribunal Superior possui firme entendimento de ser
inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada
no exame do recurso pela alínea a do permissivo constitucional.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.168.431/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
FAIXA
DE
PRAIA.
QUIOSQUE.
INDENIZAÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
.
ART. 10,
LEI N. 9.636/1998
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que a Corte de origem não afastou o
. Ao
an debeatur
contrário do alegado nas razões recursais, reconheceu a existência da obrigação de
indenizar, mas concluiu que, pelas circunstâncias e particularidades fáticas, "tratou-
se de conduta sem expressão econômica relevante" (fl. 499). Dessa forma, o julgado
não violou o mencionado dispositivo legal (art. 10, parágrafo único, da
), nem sequer divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de
Lei n. 9.636/1998
Justiça 2. A quantificação da indenização é atividade reservada às instâncias
ordinárias por demandar o revolvimento do quadro fático-probatório, inviável no
âmbito do recurso especial
). Precedentes.
(Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.045/PE
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.
Documento eletrônico VDA56169526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:34
Código de Controle do Documento: 915a2577-d728-497b-8768-6faff3aa21f2

Na mesma linha em casos idênticos reitero as decisões anteriormente
mencionadas:
, Ministro Afrânio Vilela, DJEN
e
AREsp n. 2.890.053/SP
6/6/205;
, Ministro Sérgio Kukina, DJEN
AREsp n. 3.065.732/SP
16/10/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56169526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:34
Código de Controle do Documento: 915a2577-d728-497b-8768-6faff3aa21f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.072.423 / SP
Número Registro: 2025/0381384-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00529680820128260577 529680820128260577
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVANTE
: MARIA LIDUINA SANTIAGO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOSÉ PAULO MARTINS GRULI - SP209511
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA LIDUINA SANTIAGO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA56500616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:26
Código de Controle do Documento: 7f33cfc3-094e-4735-85c0-7ec6561997b1

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOSÉ PAULO MARTINS GRULI - SP209511
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
AGRAVADO
: MARIA LIDUINA SANTIAGO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:26
Código de Controle do Documento: 7f33cfc3-094e-4735-85c0-7ec6561997b1